Tribunal: TJSP
Processo: 1000476-47.2015.8.26.0470
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Loteamento. Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual c/c reintegração de posse. Inadimplência incontroversa nos autos. Dificuldades financeiras do adquirente que, para além de não comprovadas, não autorizam a revisão contratual. Cláusula penal. Redução para 20% dos valores efetivamente pagos, incluindo-se a entrada. Indenização por acessões devida. Inteligência do artigo 34 da Lei

Ementa:

Loteamento. Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual c/c reintegração de posse. Inadimplência incontroversa nos autos. Dificuldades financeiras do adquirente que, para além de não comprovadas, não autorizam a revisão contratual. Cláusula penal. Redução para 20% dos valores efetivamente pagos, incluindo-se a entrada. Indenização por acessões devida. Inteligência do artigo 34 da Lei 6.766/79. Apuração do montante em liquidação por arbitramento. Recurso parcialmente provido.